Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713458-56.2023.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FABIANO GUEDES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA EXPRESSA DA VÍTIMA. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. A ausência de laudo pericial relativo às lesões corporais experimentadas pela vítima não justifica a absolvição do réu, especialmente porque as lesões foram objeto de registro fotográfico e encontram reforço probatório na prova oral. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, mediante provas suficientes para formar um juízo de convicção seguro, a condenação do réu é medida que se impõe. Mostra-se inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, em relação ao delito de lesão corporal, diante da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes penais do réu e das circunstâncias do crime. À míngua de fundamento hábil para desabonar a circunstância judicial da culpabilidade, quanto ao crime de ameaça, em razão da ausência de elementos concretos que evidenciem maior censurabilidade da conduta atribuída ao agente, bem como de circunstâncias que indiquem que as consequências ultrapassaram a normalidade do tipo, importa ser mantida apenas a avaliação desfavorável dos antecedentes. Após a inclusão do § 13, no artigo 129, do Código Penal, que fixa pena específica para a lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do referido diploma, configura bis in idem, porquanto possuem idêntico escopo de proteção. Incabível a fixação de indenização mínima por danos morais na hipótese em que há renúncia expressa da vítima. O recorrente alega violação ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao argumento de que não ocorre bis in idem entre a agravante (prevalência das relações domésticas de coabitação) e o crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, porque a Lei Maria da Penha visa recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Suscita, nesse aspecto, o tema 1.197 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025